Tribunal: TJPA
Processo: 0803097-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803097-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. A. C. E., P. I. C. E.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO DE TERAPIAS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA PELA OPERADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou à agravante o custeio direto e contínuo de terapias essenciais para crianças portadoras de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão a quo autorizou, na ausência de clínica credenciada, o tratamento em clínica indicada pela parte agravada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde de custear, de forma contínua e completa, terapias recomendadas para beneficiários com TEA, incluindo psicopedagogia, terapia ocupacional e outros tratamentos especializados, diante da negativa parcial da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, especialmente em relação a crianças com necessidades especiais, constitui um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, justificando o custeio das terapias prescritas.

A cobertura obrigatória de psicopedagogia e outras terapias para beneficiários com TEA é respaldada pela legislação e jurisprudência, incluindo o recente entendimento do STJ (REsp 2.064.964/SP), que considera essas terapias de cobertura obrigatória para transtornos globais do desenvolvimento.

Contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor e devem observar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, sendo abusiva a recusa de cobertura quando afeta o direito fundamental à saúde.

A cobertura fora da rede credenciada é excepcional, mas admitida quando não há alternativa disponível ou suficiente na rede contratada, conforme Resoluções Normativas 259/2011 e 465/2021 da ANS.

A recusa da operadora de saúde em cobrir integralmente os tratamentos indicados viola o direito ao tratamento adequado, uma vez que o médico assistente é quem melhor pode prescrever as terapias necessárias, independentemente de estarem explicitamente listadas no rol da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear integralmente terapias recomendadas para beneficiários com TEA, incluindo psicopedagogia e terapia ocupacional, especialmente quando prescritas pelo médico assistente.

A cobertura fora da rede credenciada é devida em casos excepcionais de insuficiência ou inexistência de profissionais credenciados para o tratamento necessário.

A negativa de cobertura que impeça o acesso ao tratamento integral do beneficiário com transtorno do neurodesenvolvimento configura prática abusiva e viola o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV, e 6º; Lei 9.656/98; CDC, art. 51, § 1º, inc. I; RN ANS 259/2011, 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024; STF, RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.09.2000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS,
tendo como agravados
P
. A. C. E. e P. I. C. E. representados por sua genitora RENATA NAZARÉ COSTA ELIAS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 13 de novembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Infância e Juventude, Órfãos, Interditos e Ausentes que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS
(Proc. nº 0800606-46.2024.8.14.0015) concedeu a antecipação de tutela, determinando ao agravante que promova, no prazo de 20 (vinte) dias, o custeio direto dos tratamentos de saúde imprescindíveis, e de forma ininterrupta, às crianças autoras portadora de TEA, de modo que arque com as despesas equivalentes a Terapia Comportamental com psicólogo capacitado em análise do comportamento aplicada – ABA (09 horas semanais); Terapia com Fonoaudióloga (02 horas semanais); Terapia Ocupacional para transtorno de integração sensorial (01 hora semanal) e Psicopedagogia (02 horas por semanais), conforme laudo médico.

Além disso, determinou que na hipótese de não haver clínica credenciada disponível para realizar tal tratamento, seja autorizado/fornecido o tratamento junto à clínica INTEGRA – Clínica de Desenvolvimento Infantil, no mais, acrescentou que o não cumprimento da ordem ensejará a aplicação de multa diária em favor da autora no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar da intimação da decisão.

Em síntese, o agravante expõe nas razões recursais que a
UNIMED BELÉM
nunca negou tratamento ao beneficiário e sempre agiu em conformidade com os ditames da Lei 9.656/98, bem como do estipulado em contrato, de modo que, informa que apenas negou tratamento a terapia que não possui previsão pela ANS, qual seja: “PSICOPEDAGOGIA”.

Alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, devendo o feito ser processado pela Vara da Infância e Juventude.

No mérito, afirma que seus atos estão no estrito seguimento da Lei nº 9.656/98, bem como, todo e qualquer entendimento do douto Juízo, deve estar em consonância com a Legislação correspondente, resguardando o princípio da separação dos poderes, garantido constitucionalmente.

Sustenta que a terapia solicitada pelos agravados estaria fora da previsão legislativa da ANS, não sendo possível o seu custeio, destaca que às sessões de Psicopedagogia, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estas não foram incluídas como cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Alega que em momento algum houve a negativa do tratamento, apenas a limitação para que este ocorresse dentro da rede credenciada da UNIMED. Ressalta a necessidade de observância aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Assevera que a inversão do ônus da prova não é automática, e que em nenhum momento foram demonstrados elementos capazes de promover o deferimento do pedido realizado pelo autor.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar
in totum
a decisão objeto do presente agravo, bem como a concessão do efeito suspensivo à decisão prolatada pelo juízo
a quo
.

Recebida a demanda (id. 18357126), em análise monocrática, ponderou-se que, o direito à saúde, especialmente de crianças com necessidades especiais, é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. Ressalta ainda, o
periculum in mora
presente na forma inversa, em virtude do risco de agravamento da condição de saúde dos beneficiários caso não recebam o tratamento adequado. Por fim, não havendo qualquer ilegalidade na decisão do juízo
a quo
, manteve a decisão que obriga a Unimed a custear o tratamento nas condições estabelecidas.

Em certidão (id. 18383937) foi indeferido o efeito suspensivo.

Assim, foi negado provimento ao agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria do Ministério Público opinou pela necessidade de intimação dos agravados, para suprimir a omissão processual e garantir o contraditório.

Contra a decisão que negou o efeito suspensivo se insurgiu a recorrente por meio de Agravo Interno (id.
18830085).

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 19275754).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao mérito da demanda.

MÉRITO

Prima face,
julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno (id.
18830085
) interposto contra a decisão que negou o efeito suspensivo, ante a análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal ante a alegada impossibilidade da prestadora de serviços de saúde em cobrir o tratamento de terapias necessárias para o tratamento dos beneficiários, alegando que os procedimentos são previstos no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), sendo, portanto, taxativo.

Pois bem.

Como se sabe, contratos de plano de saúde têm como principal objeto a disponibilização dos meios necessários, compreendidos como hospitais, profissionais e materiais, para manutenção e restabelecimento da saúde do segurado em caso de eventual necessidade.

É certo que a responsabilidade dos prestadores de serviço de saúde suplementar não é ilimitada, sendo lícita a imposição de determinadas cláusulas restritivas ao direito do usuário, consoante previsto na legislação específica.

Importante destacar, que os litígios envolvendo usuários e operadoras de planos de saúde devem ser pautados com base nos princípios constitucionais de proteção à vida, à dignidade da pessoa humana e à saúde, pois tais normas irradiam para todo o ordenamento jurídico, alcançando tanto a norma consumerista de 1990, quanto, posteriormente, em 1998, a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98).

Tampouco se pode olvidar que a relação jurídica mantida entre as partes é típica relação de consumo, inequivocamente incidindo no caso a Lei nº 8.078/90.

Aliás, a questão está sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula nº 608, e a recusa da ré ofende a regra do art. 51, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.078/90, que presume exagerada a vantagem do fornecedor que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual.

Na situação ora examinada, é inegável que os menores, ora agravados, apresentam sinais clínicos indicativos de transtorno do neurodesenvolvimento, e que a realização da terapia pode trazer significativa melhora em sua qualidade de vida.

Destarte, caberá sempre ao profissional da medicina, conhecedor de seu ofício, a estipulação do melhor tratamento para determinada demanda de saúde.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que o tratamento pleiteado pelo autor/agravado, qual seja, o conjunto de terapias supracitadas, possuiria cobertura na rede de clínicas credenciadas pela operadora do plano de saúde.

Ressalta-se que, da análise detida aos autos durante a instrução processual e da sentença exarada pelo Juízo
a quo
, a rede credenciada não atende satisfatoriamente a criança demandante, e neste liame, a negativa ao tratamento requerido pelo recorrido reflete em abusividade, sobretudo no limite de sessões ofertadas.

Assim, deve a operadora de plano de saúde ora agravante, portanto, arcar com o fornecimento e/ou o custeio do referido procedimento tal como determinado na decisão que, por acertada, não merece qualquer alteração.

Acrescento ainda que a psicopedagogia é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde para portadores de transtorno do espectro autista, conforme recente entendimento do C. STJ no Info. 802: "A psicopedagogia, a equoterapia e a musicoterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista" (STJ. 3ª Turma. REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/2/2024 - Info 802).

Ademais, entendo que o custeio de tratamento médico-hospitalar fora da rede credenciada possui caráter EXCEPCIONAL, somente admitido em casos de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credencial no local e urgência e emergência do procedimento. Portanto, a priori, o tratamento deve ser realizado na rede credenciada e,
em caso excepcional, fora da rede abrangida pelo plano de saúde.

E da análise dos demais pontos da decisão vergastada, verifico que o pedido passa pela observância do que dispõem as RN 259/2011 e 465/2021, cujos artigos pertinentes ao caso abaixo transcrevo:

RN 259/2011.

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.

Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

RN 465/2021.

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Da leitura dos dispositivos normativos acima transcritos, observa-se: 1) que a escolha do método ou técnica é prerrogativa do médico assistente do beneficiário com transtorno do espectro autista, independente de previsão no rol da ANS, e 2) o atendimento deverá ser obrigatoriamente custeado fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado.

Acrescento ainda que a psicopedagogia é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde para portadores de transtorno do espectro autista, conforme recente entendimento do C. STJ no Info. 802: "A psicopedagogia, a equoterapia e a musicoterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista" (STJ. 3ª Turma. REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/2/2024 - Info 802).

Ademais, entendo que o custeio de tratamento médico-hospitalar fora da rede credenciada possui caráter EXCEPCIONAL, somente admitido em casos de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credencial no local e urgência e emergência do procedimento. Portanto, a priori, o tratamento deve ser realizado na rede credenciada e, em caso excepcional, fora da rede abrangida pelo plano de saúde.

Neste sentido, colaciono ainda jurisprudência do C. STJ:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO, NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE. APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
1. A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento'
(EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020) ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.829.813/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Com efeito," segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso de despesas hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento " ( AgInt no AREsp n. 1.289.621/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 28/5/2021). 2. O alegado fato de o nosocômio de escolha da recorrente fazer parte da rede credenciada de planos de saúde da "Unimed Paulistana", a toda evidência, não significa que é da rede credenciada de todos os planos de Saúde mesmo daquela Unimed, tampouco do plano de saúde específico da agravante (Unimed de Cuiabá). Isso porque os direitos dos usuários do plano de saúde, mormente a questão da rede credenciada, devem ser examinados à luz de cada plano de saúde específico, isto é, da respectiva relação contratual. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1585959 MT 2019/0278813-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022,
(grifo nosso).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado por esta E. Corte, senão vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Após longa discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, no dia 23/06/2022, a ampliação das regras de cobertura assistencial para pacientes com transtornos do desenvolvimento, incorporando a terapia ABA ao rol de tratamentos a serem disponibilizados.
2. Nos termos da Resolução Normativa da ANS nº. 539/2022: "para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente." 3. Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a saúde do mesmo.
4. Hipótese dos autos em que existe prescrição do médico que assiste o autor solicitando o plano de tratamento individualizado pelos métodos requeridos, em virtude de o menor necessitar de suporte multiprofissional de forma contínua e regular, por tempo indeterminado, visto que sua condição neurobiológica é de caráter permanente. (Processo nº 0804550-09.2021.8.14.0000, 10757161, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23).

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, no RE 271.286-AgR, registrou que "[o] direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida" (Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 12/09/2000, DJ 24/11/2000).

Além disso, o STJ já vinha reconhecendo que a psicopedagogia integra as sessões de psicologia, sendo considerada especialidade da psicologia, conforme dispõe a Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia, não se justificando a exclusão da modalidade do tratamento prescrito.

Dessa feita, é o caso de se manter na íntegra o firmado pelo juízo primevo, eis que, o agravante não trouxe aos autos qualquer razão nova capaz de modificar o entendimento já firmado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

DO RECURSO
e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno (id.
18830085
) interposto contra a decisão que negou o efeito suspensivo, ante a análise do mérito recursal, e julgo
NÃO PROVIDO
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024